Tribunal: TCU
Processo: 012.493/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em tomada de contas especial oriunda da conversão de representação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração interpostos pelos srs. Reginaldo Cavalcante de Oliveira e Leonardo Silveira Lima, em face do Acórdão 1131/2018-TCU-Plenário (já considerada a correção de inexatidão material nele promovida pelo Acórdão 1541/2018-TCU-Plenário ), por intermédio do qual este Tribunal, ao apreciar tomada de contas especial oriunda da conversão de representação apresentada a partir da identificação, quando da realização de auditoria no Município de Aracoiaba/CE, de irregularidades na execução do Convênio 71/2007 (firmado entre a Fundação Nacional de Saúde - Funasa e aquele ente municipal, com vistas à execução de serviços de construção de 48 módulos sanitários na localidade de Várzea do Onça), julgou irregulares as contas dos ora embargantes, condenando-os ao pagamento de débitos apurados, aplicando-lhes multa e inabilitando-os para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos Embargos de Declaração apresentados pelo sr. Reginaldo Cavalcante de Oliveira, com fundamento no parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, tendo em vista sua intempestividade; 9.2. conhecer dos Embargos de Declaração apresentados pelo sr. Leonardo Silveira Lima, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 277, inciso III, 280, caput , e 287 do Regimento Interno, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo, em seus exatos termos, o Acórdão 1131/2018-TCU-Plenário (na forma já retificada pelo Acórdão 1541/2018-TCU-Plenário ); 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão aos embargantes; 9.4. tornar público o presente Acórdão, embora mantendo a chancela de sigilo aplicada a estes autos pelo item 9.1 do Acórdão 451/2013-TCU-Plenário , cujo termo final de restrição de acesso depende da resposta à indagação determinada por intermédio do item 9.10 do Acórdão 1131/2018-TCU-Plenário .